Tribunal: TJDFT
Processo: 0052274-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052274-13.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: MAGNOLIA NOGUEIRA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Enviado ofício à COORPRE (ID 45676725) para a retificação do valor da requisição de precatório expedido em favor da exequente, em observância ao teor do despacho de ID 44648796, encaminhem-se aos autos à Coordenação de Recursos Constitucionais – COREC para aguardar o julgamento dos recursos constitucionais e o trânsito em julgado da reclamação referentes aos honorários de sucumbência nos Tribunais Superiores, nos termos da remessa de ID 27889989. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 17 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator